Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725871-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO DE SOUZA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O recurso de apelação está incluído na pauta de julgamento do dia 23/01/2025. Na petição de ID 67838618, a Defesa de RENATO DE SOUZA FERREIRA requer "uma dilação de prazo para melhor análise do processo e para que o Apelante tenha seu contraditório assegurado, tendo em vista que a patrona designada para a SUSTENTAÇÃO ORAL, recentemente teve acesso aos autos". Não obstante os judiciosos argumentos, a nova patrona recebe o feito na fase em que se encontra. Ademais, há prazo suficiente para preparação da sustentação oral. Destarte, mantenho o recurso pautado. P. I. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora